Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-23.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-23.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU e outros

Advogado(s)
:
EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA, EULLA MAGALHAES CORREIA, KALLYANDRA SOUZA DE OLIVEIRA, ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

APELADO: NELMA SATIS RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA, EULLA MAGALHAES CORREIA, KALLYANDRA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL I. PRETERIÇÃO CONFIGURADA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMO MARCO INEQUÍVOCO DA LESÃO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para determinar a nomeação e posse da autora no cargo de Professor Nível I, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2012, sob pena de multa diária e condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios. O Município de Camamu, em sede recursal, arguiu a preliminar de prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação visando à nomeação de candidata aprovada em concurso público, formalmente convocada, mas contratada temporariamente; (ii) verificar se transcorreu integralmente o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, com consequente reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária da candidata, em 2013, para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual havia sido aprovada e convocada, configura preterição e ato administrativo concreto e definitivo, apto a revelar a ciência inequívoca da lesão ao direito à nomeação.

4. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional, em casos de preterição em concurso público, é a data em que o candidato toma ciência inequívoca da lesão, não se aguardando o término da validade do certame.

5. Inexistindo fato superveniente ou novo ato administrativo autônomo, não há reabertura ou renovação do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata.

6. Considerando que a contratação sob regime temporário ocorreu em 2013 e que a ação foi ajuizada apenas em 2022, restou caracterizado o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

7. Ainda que se adotasse, em caráter subsidiário, a expiração da validade do concurso em 2015 como marco inicial, o ajuizamento tardio da demanda em 2022 também implicaria a prescrição da pretensão.

8. A persistência dos efeitos do ato administrativo não tem o condão de reiniciar a contagem do prazo prescricional, inexistindo qualquer novo ato lesivo.

9. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a apelação da autora, que visava à majoração de honorários e indenizações, por ausência de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cíveis nº
8000694-23.2022.8.05.0040
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
MUNICIPIO DE CAMAMU
e
NELMA SATIS RIBEIRO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação do Município de Camamu, para
acolher a preliminar de prescrição
, bem como
JULGAR POREJUDICADA
à Apelação de Nelma Satis Ribeiro de Jesus, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)